Tribunal: TJSP
Processo: 0003393-93.2024.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: Ricardo Dip
Órgão colegiado: Órgão Especial;
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

- Considerando que a requerida não se enquadra no rol taxativo de legitimados passivos previsto no inciso II do art. 5° da Lei 12.153/2009 (de 22-12), a competência para julgamento da demanda objeto é da justiça comum estadual e, em via de recurso, de Câmara

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. DEMANDA ANULATÓRIA DE AUTOS DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. AÇÃO PROPOSTA CONTRA SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA.

- Considerando que a requerida não se enquadra no rol taxativo de legitimados passivos previsto no inciso II do art. 5° da Lei 12.153/2009 (de 22-12), a competência para julgamento da demanda objeto é da justiça comum estadual e, em via de recurso, de Câmara da Seção de Direito Público deste Tribunal de Justiça.

Conflito procedente. Afirmação da competência interna da eg. 9a Câmara de Direito Público desta Corte para apreciar e decidir a espécie.